Tribunal: TJMT
Processo: 0001861-67.2016.8.11.0005
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001861-67.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA DE ARAUJO - CPF: 138.680.551-34 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE ARAUJO - CPF: 138.680.551-34 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INOCORRÊNCIA DE ABALO MORAL - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONDENAÇÃO EM REPETIÇÃO SIMPLES E COMPENSAÇÃO COM OS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELO BANCO – PRELIMINAR REJEITADA – ALEGADA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO BANCO – CONTRATO NÃO JUNTADO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA SOBRE OS VALORES COBRADOS – REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULOS DE DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da] fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante. 2.
Só será aplicável a devolução em dobro caso configurada má-fé daquele que recebeu indevidamente o valor, mas como a hipótese é de simples má prestação de serviço pelo Banco, não há falar em má-fé que autorize a repetição em dobro do indébito
. 3.
o Banco, não apresentou cópia do instrumento contratual, mas tão somente cópia dos comprovantes de transferência dos valores, e das faturas enviadas à residência da parte autora, de modo que não há como dizer se a autora tinha conhecimento de todas as condições pactuadas. Portanto, resta manter a conclusão da sentença de inexistência de relação jurídica em relação aos valores descontados

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BMG S.A. e também por VERA LUCIA DE ARAUJO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de “
Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 0001861-67.2016.811.0005), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou a “
a repetição do indébito simples do que foi descontado como consignado da parte autora, devendo ser mantido no mínimo R$ 11.949,79 a serem devolvidos, montante sobre o qual deverão incidir, a partir de cada desconto indevido, correção monetária pelo INPC
”; “
que sejam abatidos do indébito acima os valores das transferências (recibos do remetente TED “E” que evidenciam que a parte requerida BMG transferiu de sua conta bancária para a beneficiária VERA LÚCIA DE ARAÚJO, CPF 138.680.551-34, Banco 1, Agência 2128, Conta do Destinatário 88303935-0, valores que remontam a quantia total de R$ 4.845,00), as quais inequivocamente beneficiaram a parte autora, devendo tais valores serem corrigidos pelo INPC a partir de cada transferência
” e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (cf. Id. no 164946485).

O Banco/apelante alega, preliminarmente, que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, porque “
o contrato objeto de discussão na presente demanda foi cedido ao banco Itaú consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG”,
e por esse mesmo motivo, é impossível que o apelante cumpra a obrigação de exibição de documentos pleiteada pelo autor.

No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico realizado com a requerente, vez que “
houve a regular contratação do cartão de crédito consignado objeto da lide
”. Aduz, também, que “
não há base fática, legal ou jurisprudencial, aptos a amparar o pedido de indenização pelos danos materiais, alegados e sequer comprovados
”.

Pede, então, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a demanda, com a condenação da autora/apelada no pagamento dos consectários legais. (cf. Id. no 164946488).

Nas contrarrazões, a autora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 164946493).

Em seu recurso de apelação adesivo, a autora/apelante pugna pela aplicação do pagamento em dobro do valor do indébito, sustentando que a cobrança realizada foi indevida e que existe erro injustificável ou má-fé do Banco/apelado. Aduz, também, que ficou em “
situação humilhante quando percebia os descontos
” fazendo jus ao recebimento de indenização a título de danos morais (cf. Id. no 164946494).

Em suas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo adesivo (cf. Id. no 164946497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“As questões processuais atinentes à retificação do valor da causa, às custas processuais e ilegitimidade passiva do Banco BMG já se encontram solvidas no feito, consoante se infere das decisões IDs. Num. 37920915 - Pág. 105/107, Num. 37920919 - Pág. 18/21, bem como manifestação e documento IDs. 37920919 - Pág. 24/25 e Num. 101850114 - Pág. 1.

Outrossim, REJEITO a tese de prescrição apresentada pela parte requerida, porque tratando-se de descontos consignados sucessivos nos proventos da autora, o termo inicial da prescrição se renovou na medida do trato sucessivo obrigacional, o qual perdurou até a efetivação da liminar que determinou a suspensão dos descontos.

De outra feita, infere-se que a causa comporta julgamento antecipado do mérito, isso porque é prescindível a produção de outras provas além das já coligidas ao feito.

Nesta senda, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que faz incidir no caso as disposições do CDC.

Nesta toada, a teor do que foi narrado na inicial e do dispõe o art. 6°, VIII, do CDC, foi determinada a inversão do ônus da prova (ID. Num. 37920915 - Pág. 105/107), incumbindo à parte requerida comprovar a existência e legitimidade da relação contratual entre as partes, bem assim dos descontos contestados, eis que a parte autora nega a existência de relação contratual, bem como ter sido beneficiada com valores disponibilizados pela requerida.

Com efeito, conquanto após especificamente intimada a parte requerida não tenha juntado ao feito o instrumento do contrato demonstrando a origem dos descontos consignados em folha de pagamento, colacionou aos autos os documentos ID. Num. 37920919 - Pág. 12/17, os quais são recibos do remetente TED “E” que evidenciam que a parte requerida BMG transferiu de sua conta bancária para a autora VERA LÚCIA DE ARAÚJO (beneficiária), CPF 138.680.551-34, Banco 1, Agência 2128, Conta do Destinatário 88303935-0, valores que remontam a quantia total de R$ 4.845,00.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório, por não ter comprovado a origem dos descontos efetivados, impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica em relação aos valores descontados, os quais devem ser devolvidos à parte autora de forma simples, eis que não evidenciada má-fé da parte requerida em proceder os referidos descontos.

Destaco, outrossim, que o valores apontados na inicial a serem repetidos não foram impugnados especificamente pela parte requerida na contestação, devendo ser mantido no mínimo R$ 11.949,79 a serem devolvidos, montante sobre o qual deverão incidir, a partir de cada desconto indevido, correção monetária pelo INPC.

De outro giro, não há como ignorar as transferências ID. Num. 37920919 - Pág. 12/17 (recibos do remetente TED “E” que evidenciam que a parte requerida BMG transferiu de sua conta bancária para a beneficiária VERA LÚCIA DE ARAÚJO, CPF 138.680.551-34, Banco 1, Agência 2128, Conta do Destinatário 88303935-0, valores que remontam a quantia total de R$ 4.845,00), as quais inequivocamente foram transferidas em favor

da parte autora, devendo tais valores serem corrigidos pelo INPC a partir de cada transferência e abatidos do montante a ser devolvido de forma simples em favor da requerente, isso para evitar o locupletamento desta com o recebimento de valores sem causa justificada.

De outra feita, não há que se falar em indenização por danos morais, isso porque, conquanto não tenham sido apresentadas documentos que evidenciem a causa, natureza e circunstâncias contratuais (daí porque procede a declaração de inexistência), não é crível que a parte autora realmente não soubesse a origem dos descontos, não se aferindo destes a passível ocorrência de abalo moral, sobrelevando tal ilação a constatação de que a própria requerente aduz na inicial que somente teria tido conhecimento dos descontos pouco antes do ajuizamento da ação, não havendo transgressão ou ofensa de ordem imaterial de cada um dos descontos isoladamente considerados.

Assim, concluem-se parcialmente procedente o pedido de devolução de indébito de forma simples, com compensação de valores transferidos à parte autora, bem como improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

a) DETERMINAR a repetição do indébito simples do que foi descontado como consignado da parte autora, devendo ser mantido no mínimo R$ 11.949,79 a serem devolvidos, montante sobre o qual deverão incidir, a partir de cada desconto indevido, correção monetária pelo INPC;

b)

DETERMINAR que sejam abatidos do indébito acima os valores das transferências ID. Num. 37920919 - Pág. 12/17 (recibos do remetente TED “E” que evidenciam que a parte requerida BMG transferiu de sua conta bancária para a beneficiária VERA LÚCIA DE ARAÚJO, CPF 138.680.551-34, Banco 1, Agência 2128, Conta do Destinatário 88303935-0, valores que remontam a quantia total de R$ 4.845,00), as quais inequivocamente beneficiaram a parte autora, devendo tais valores serem corrigidos pelo INPC a partir de cada transferência;

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

A liquidação dos valores a serem devolvidos, compensados e o encontro de contas deverá ser objeto de liquidação de sentença nos moldes acima, devendo os valores serem corrigidos monetariamente dos desembolsos até a data da citação e compensados nesta data, quando então deverão incidir juros moratórios de 1% ao mês.

Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o processo, o que faço com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista ser irrisório o proveito econômico obtido, FIXO os honorários sucumbenciais de forma equitativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, § 8° do CPC.

No que tange à sucumbência, evidencia-se reciprocidade no tocante, eis que a parte autora postulou dois pedidos (repetição de indébito e indenização por danos morais), sucumbindo em um deles, o que determina seja o ônus da sucumbência distribuído pro rata (art. 86 do CPC). Assim, os honorários e as custas processuais sucumbenciais deverão ser rateados na proporção de 50% para cada uma das partes”.

Preliminarmente, o Banco alega que é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação, porque
“o contrato objeto de discussão na presente demanda foi cedido ao banco Itaú consignado”.

Sem delongas, não consta dos autos nenhuma prova de que os contratos discutidos na presente ação foram cedidos para outro Banco.

Em todo caso,

a verdade é que os bancos BMG S/A e Itaú Bmg Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, e por isso, aplica-se ao caso a teoria da aparência, sendo, o Banco/apelante, parte legítima para figurar no polo passivo da ação, motivo pelo qual também não há falar em impossibilidade do pedido.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, I, DO CPC – FRAUDE EVIDENCIADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado,

RAC 1026102-72.2019.8.11.0041, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO AUTOR POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA – REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso conhecido e parcialmente provido. (1) Evidencia-se a legitimidade passiva da instituição financeira, ao passo em que figura como credora no contrato de empréstimo que deu origem aos descontos realizados diretamente na conta bancária do apelante, sendo de seu interesse a eventual limitação para o pagamento das prestações do empréstimo consignado. (2) Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte”. (TJMT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS); (...) (N.U 1018284-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

No mérito, o Banco, não apresentou cópia do instrumento contratual, mas tão somente cópia dos comprovantes de transferência dos valores, e das faturas enviadas à residência da parte autora (cf. Id. n. 164946468 – págs. 12 - 17), de modo que não há como dizer se a autora tinha conhecimento de todas as condições pactuadas.

Portanto, resta manter a conclusão da sentença de inexistência de relação jurídica em relação aos valores descontados. Ao mesmo passo, resta manter a devolução dos valores na forma simples, dado que não restou evidenciada a má-fé ou erro injustificável do Banco. Ainda, perfeita a compensação dos valores depositados pelo Banco e a fixação dos consectários.

Neste tear, é clara a jurisprudência ao pontuar que só será aplicável a devolução em dobro caso configurada má-fé daquele que recebeu indevidamente o valor, mas como a hipótese é de simples má prestação de serviço pelo Banco, não há falar em má-fé que autorize a repetição em dobro do indébito.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORA – CONTRATO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ARGUIÇÃO INFUNDADA –DEVER DE CAUTELA –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ABATIMENTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) É evidente a legitimidade passiva do Banco que autoriza a realização de descontos de contrato de seguro em conta-corrente sem se assegurar da legalidade da transação. (...)Não demonstrada a má-fé do credor, deve ser afastada a condenação à repetição em dobro do indébito.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação no 1005769-34.2021.8.11.0040 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 14/09/2022 - DJE 19/09/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (...). (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 0008032-77.2015.8.11.0004 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/06/2022 - DJE 13/06/2022)

Ademais, quanto ao pedido da autora/apelante de reforma da sentença no tocante ao arbitramento de indenização a título de dano moral, indefiro. Isso, pois, perfeito o entendimento do juízo singular de que não se mostra crível o desconhecimento total da autora da origem dos descontos, logo, não se afere ocorrência de abalo moral.

Pelo exposto,
desprovejo ambos os apelos interpostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023